Tribunal: TJSP
Processo: 1010415-75.2021.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de indenização por danos morais.

Autora portadora de polineuropatia sensitivo-motora axonal bilateral em membros inferiores, resultante de neoplasia de mama, com grave distúrbio de marcha, quadro clínico esse que a impede de se deslocar até as clínicas credenciadas.

Pedido de cobertura de tratamento home care. Rol da

Ementa:

APELAÇÃO CIVEL. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de indenização por danos morais.

Autora portadora de polineuropatia sensitivo-motora axonal bilateral em membros inferiores, resultante de neoplasia de mama, com grave distúrbio de marcha, quadro clínico esse que a impede de se deslocar até as clínicas credenciadas.

Pedido de cobertura de tratamento home care. Rol da ANS, como se tem reiteradamente decidido, contém a cobertura mínima apenas. Necessidade de resguardar o direito à vida. Patologia que possui cobertura. Aplicabilidade das Sumulas 90 e 102 do TJSP na espécie.

Dano moral. Ocorrência. Quantum indenizatório reduzido. Recurso parcialmente provido.